Tribunal: TJES
Processo: 0027669-31.2016.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Compra e Venda
Data de julgamento: 2023-09-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0027669-31.2016.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DALCEIR DE ALMEIDA MIRANDA
RECORRIDO: COLATINA MOTOS LTDA e outros
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nº
0027669-31.2016.8.08.0014

Recorrente:
DALCEIR DE ALMEIDA MIRANDA

Recorrido
s
:
COLATINA MOTOS LTDA, ANDERSON ANTONIO RIGUETTO

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro à parte autora/Recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL
CÍVEL
. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TENTATIVAS INFRUTÍFERAS DE RECEBIMENTO DO CRÉDITO EXEQUENDO, INCLUSIVE APÓS DEFERIMENTO DA DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. EXTINÇÃO DA FASE EXECUTIVA. OPÇÃO DO AUTOR PELO MICROSSISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS COM ALCANCES LIMITADOS E PROCEDIMENTO SIMPLIFICADO. ESGOTADOS OS MEIOS DE BUSCA PATRIMONIAL DO DEVEDOR E, MESMO CIENTE O CREDOR DA NECESSIDADE DE INDICAR BENS PASSÍVEIS DE PENHORA, OPTOU POR REITERAR PEDIDOS DE BUSCA DE BENS DESPROPORCIONAL AO CASO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA QUE SE PROLONGA DESDE 2018. OPORTUNIDADES CONFERIDAS E INFRUTÍFERAS. ARTIGO 53, §4º, DA LEI 9099/95 QUE DETERMINA O ARQUIVAMENTO DO FEITO, PODENDO O CREDOR REINICIAR O SEU CURSO, DESDE QUE LOCALIZADOS BENS PASSÍVEIS DE PENHORA E QUE NÃO TENHA OPERADO A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. EXTINÇÃO QUE NÃO FOI MOTIVADA NO ABANDONO DA CAUSA, DE MODO QUE É DESNECESSÁRIA A INTIMAÇÃO PESSOAL PARA IMPULSIONAR O FEITO, TAMPOUCO O TRANSCURSO DE 30 DIAS.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9099/95, ENUNCIADO 11 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO E TEMA Nº 451, DAS TESES DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF
1
. POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55 DA LEI 9.099/95), CONDENA-SE A PARTE RECORRENTE NO PAGAMENTO DAS CUSTAS, ASSIM COMO NOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE “O VALOR DE CONDENAÇÃO OU, NÃO HAVENDO CONDENAÇÃO, DO VALOR CORRIGIDO DA CAUSA” (ART. 55, 2ª PARTE, DA LEI 9.099/95). SUSPENDE-SE, NO ENTANTO, A EXIGIBILIDADE DA VERBA SUCUMBENCIAL (CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS), ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA EM FAVOR DA PARTE AUTORA.

1
ENUNCIADO 11: A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.

Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida.

É como voto.

Na sequência, assim se manifestaram os demais Julgadores:

O Senhor Juiz de Direito Dr.
GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA
-
Acompanho o voto do Relator.

O Senhor Juiz de Direito Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO - Acompanho o voto do Relator.

DECISÃO COLEGIADA

Por unanimidade de votos, conhecer do recurso inominado e lhe negar provimento, nos termos do voto do Relator.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)